Tribunal: STF
Processo: ARE 1340788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Renato de Souza Duque cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 4.258) interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e.Doc. 4245): 



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULAS 354 E 355 DO STF. REVOGAÇÃO DO ART. 498 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE REITERAÇÕES. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DETERMINADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM MAIOR EXTENSÃO.



    I - Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a redação dada pela Lei 10.352/2001 a seu artigo 498 não tinha aplicação no âmbito do processo penal, motivo pelo qual sempre imperou os ditames da Súmula 355 da Excelsa Corte: "Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida."



    Tal conclusão quedou-se reforçada pela edição do vigente Codex Processual Civil, o qual, diferentemente do revogado estatuto e do Código de Processo Penal, sequer prevê expressamente os Embargos Infringentes como modalidade recursal.



    II - No atinente ao número de reiterações do crime de lavagem de dinheiro, o Tribunal a quo, para determinar o número de reiterações do crime de lavagem de dinheiro, teve como parâmetro a quantidade de depósitos realizados pelo agente corruptor, no total de 06 (seis), em conta corrente titularizada pelo agravante junto a instituição financeira sediada no Principado de Mônaco, o que foi levado a cabo mediante a interposição de diferentes off shores.



    III - Não há como se considerar, a priori, desproporcional o reconhecimento do número de reiterações do crime de lavagem de ativos com espeque na quantidade de transações financeiras realizadas, máxime quando as instâncias inferiores reconheceram circunstâncias fáticas, tais como os prazos que mediaram as operações e a participação de múltiplos agentes, que revelaram a autonomia de cada uma das violações à norma prevista no tipo do artigo 1º da Lei 9.613/1998.



    IV - No mais, é de se aplicar a reiterada jurisprudência deste col. Tribunal de Sobreposição, segundo a qual a análise das circunstâncias fáticas relativas à aplicação da regra insculpida no art. 71 do CP encontra óbice na súmula 7/STJ.



    V - Não obstante a jurisprudência de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído no sentido de dispensar a realização de laudo técnico para a valoração da personalidade do agente, é necessário que sejam apresentados fatos concretos e individualizados que indiquem o desvio de caráter do acusado, não se prestando a esse desiderato meras referências genéricas.



    VI - O apelo interposto pelo Ministério Público Federal, com o propósito de majoração das penas-bases, sequer foi admitido pelo Tribunal de origem. 



    Assim, ao menos em parte assiste razão ao agravante, na medida em que se faz mister a concessão de ofício, em maior extensão, da ordem de habeas corpus, isso para a manutenção da proporcionalidade na exacerbação para cada uma das elementares do art. 59 do CP, conforme dosagem implementada na sentença. Penas privativa de liberdade e de multa redimensionadas.



    VII - Para além de consistir valioso método de reparação civil dos danos decorrentes de delitos, seu adimplemento é, segundo o art. 33, § 4º, do Código Penal, condição para progressão de regime nos crimes praticados contra a administração pública, o que não se coaduna com imprecisões. É certo que o valor a ser ressarcido aos cofres públicos, em decorrência dos danos ex delicto, equivale ao total dos prejuízos causados pelas diversas infrações penais reconhecidas nestes autos, e não apenas às quantias ilicitamente pagas a título de propina, o que, decerto, será objeto de instrução probatória no juízo cível.



    VIII - No presente caso, a decisão agravada afastou a aplicação da reparação dos danos com atinência aos fatos ocorridos anteriormente ao início de sua vigência, no entanto, resta inexistente impugnação do órgão ministerial quanto ao tema, razão pela qual deve prevalecer o afastamento do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus.



    IX - Ante a inexistência de norma específica, a taxa de câmbio a ser aplicada para a conversão de valores à moeda corrente nacional é aquela em vigor na data da realização de cada um dos depósitos efetivados no exterior, ante a aplicação analógica do artigo 49, § 1º, do Código Penal.



    X - Se a prisão do recorrente decorre de carcer ad custodiam, e não do esgotamento das vias recursais de caráter ordinário, a revogação da medida dependeria de prévio debate, perante o Tribunal a quo, sobre a manutenção da cautelaridade da medida constritiva. Por esse motivo, a revogação da prisão preventiva do recorrente, por meio do acolhimento de pedido interlocutório formulado durante o processamento desta via excepcional, encontra evidente óbice na supressão de instância. Precedentes.



    Agravo parcialmente provido para, não conhecido o Recurso Especial e indeferido o pedido de expedição de alvará de soltura, conceder, em maior extensão, ordem de habeas corpus de ofício em favor do agravante, para readequar as penas privativas de liberdade e de multa impostas.



    No recurso extraordinário (e.Doc. 4249) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, XLVI, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Elucida que “[R]eferidos dispositivos foram integralmente violado na decisão aqui combatida, razão pela qual o presente Recurso Extraordinário debruça-se sobre o seguinte tópico (em apertada síntese): (i) na condenação lastreada exclusivamente com base em delações premiadas, sem provas de corroboração (o que reflete a aludida ausência de motivação no decisum recorrido); (ii) a caracterização de uma pluralidade delitiva (com consequente incidência do art. 71 do CP) onde existe, em verdade, um crime único”.



    Nesse sentido, indica que a sentença que o condenou à prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de capitais carece de fundamentação, eis que amparada exclusivamente em depoimentos prestados no âmbito de colaboração premiada, sem elementos de corroboração. Aponta, ainda, a existência de contradição entre as declarações dos agentes colaboradores. 



    Sustenta, ademais, que incide à hipótese a “unidade do crime de branqueamento (crime único)”; ou, ao menos, a adequação da fração da continuidade delitiva, para que sejam consideradas apenas 4 (quatro) condutas de lavagem de capitais. 



    Requer, com essas considerações, “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando a decisão combatida, nos termos acima delineados” (e.Doc. 4249).



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento da intempestividade recursal (e.Doc. 932).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 30.4.2021, sexta-feira (e.Doc. 4249), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 9.4.2021, sexta-feira (e.Doc. 4246). Assim, a contagem do prazo recursal teve início em 12.4.2021 (segunda-feira) e o termo final ocorreu em 26.4.2021 (segunda-feira).



    Nesse sentido, a Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça certificou que o “prazo para interposição de recurso extraordinário em relação ao acórdão de folha 31172 teve início em 12/04/2021 e término em 26/04/2021, e que a petição n. 410424/2021 (RE) foi protocolizada em 30/04/2021” (e.Doc. 4250).



    Observo que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 



    As disposições do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 



    Considerando que a publicação do acórdão recorrido se deu em 9.4.2021 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 30.4.2021. 



    Outrossim, ao oposto do que alega a defesa (e.Doc. 4262), não se constata na hipótese qualquer justificativa para a interrupção da contagem do prazo para interposição de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente